Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009986-17.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), EDIE CORREIA SANTANA - CPF: 014.383.001-58 (IMPETRANTE), Nilton Borges Borgato (IMPETRADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PROFESSOR – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Edie Correia Santana, contra o ato indigitado de coator do Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, Sr. Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e Sr. Secretário de Planejamento e Gestão, consubstanciado na sua não nomeação e posse no cargo de Professor, perfil Graduação em qualquer curso da área de Informática, para a Escola Técnica de Cuiabá, no qual foi aprovada em primeiro lugar.

A Impetrante alega que participou do certame, regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, para o provimento de cargos de profissionais da Educação das Unidades Educacionais e Órgão Central, e foi aprovada, dentro do número de vagas, em 1
o
(primeiro) lugar, para o referido cargo.

Afirma que embora o resultado tenha sido homologado em 11/06/2018, mesmo com o fim do prazo de validade, não foi nomeada à vaga.

Salienta que o Impetrado tem o dever de nomeação dos aprovados.

Noticia que a Administração Pública publicou o Edital n. 02/2018/SECITEC, referente ao Processo Seletivo Simplificado de professores, que prevê somente cadastro de reservas.

Assim, posteriormente à realização do processo seletivo, tendo sido publicado o resultado preliminar (17/04/2018), foi formalizada a contratação temporária de professor para o mesmo cargo que está aprovada.

Diante disso assevera a violação ao seu direito líquido à nomeação, uma vez que mesmo com o fim do prazo de validade do certame, a Impetrante, devidamente, aprovada não foi nomeada.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, antes da análise da medida de liminar, defendendo a ausência de direito líquido e certo (Id. 9938992 – págs. 01/05).

O pedido liminar não foi concedido, consoante decisão de Id. 17643950 – págs. 01/0 3.

Os Impetrados não apresentaram informações (Id. 11848474 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino Cézar, opinou pela concessão da segurança (Id. 18046993 – págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020